Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-31.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008727-31.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO BARCO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.135.637/0001-71 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), NEFROVITA - SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.737.289/0001-10 (RECORRIDO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda

Recorrido:
Fabiano Barco & Cia Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADOS. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por
Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda
contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de valores referentes aos serviços prestados. O recorrente pretende a improcedência da ação, sob a alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou de forma suficiente a prestação dos serviços cobrados; e (ii) verificar se o recorrente apresentou prova hábil de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora instruiu os autos com contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e por testemunhas notas fiscais de atendimento, formando um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a efetiva execução dos serviços.

4.

As notas fiscais, embora unilaterais, encontram respaldo em contrato firmado e nos relatórios de atendimento, não se tratando de prova isolada, o que lhes confere validade para fins de cobrança judicial.

5.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco produziu provas técnicas ou testemunhais capazes de infirmar as alegações da parte autora.

6.

A alegação genérica de ausência de aceite nas notas fiscais não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado, tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade na execução do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato formal assinado, acompanhada de notas fiscais e relatórios de atendimento, constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança por serviços prestados.

2.

O recorrente que não apresenta prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbe.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, I e II; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U. 1017935-76.2021.8.11.0015, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 29/09/2025 e Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U. 1009824-43.2024.8.11.0001, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda

Recorrido:
Fabiano Barco & Cia Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.

318499354
)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando o recorrente ao pagamento de R
$ 14.119,38 (Quatorze mil cento e dezenove reais e trinta e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

3184999358
):
o recorrente requer a reforma da sentença a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 318499363):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1008727-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda

Recorrido:
Fabiano Barco & Cia Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por
Fabiano Barco & Cia Ltda em face de
Instituto de Nefrologia de Primavera do Leste Ltda
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 14.119,37 (quatorze mil cento e dezenove reais e trinta e sete centavos).

A recorrente alega que a sentença merece reforma, pois as notas fiscais apresentadas pela parte autora são documentos unilaterais, desprovidos de aceite ou assinatura, sendo insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Argumenta ainda que o depoimento pessoal do representante da empresa recorrida não constitui prova idônea, por se tratar de declaração de parte interessada sem corroboração documental. Sustenta que houve inversão indevida do ônus da prova, exigindo-se da requerida a demonstração de fato negativo, em violação ao artigo 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual pleiteia a improcedência da demanda.

A controvérsia cinge-se à análise da existência, ou não, de prova suficiente da prestação dos serviços pela parte recorrida, que justifique a cobrança dos valores constantes nas notas fiscais apresentadas.

Primeiramente, cumpre destacar que a parte recorrida instruiu a inicial não apenas com as notas fiscais questionadas (NF no 11816, 11944 e 12025), mas também com o contrato de prestação de serviços devidamente assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, conforme se verifica no Id. 318498910.

O referido contrato estabelece claramente as obrigações da contratada (ora recorrida) e os valores a serem pagos pelos serviços prestados, o que confere legitimidade às notas fiscais emitidas posteriormente.

Ressalte-se que, a parte recorrida se desincumbiu satisfatoriamente ao apresentar o contrato assinado e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados.

Nesse contexto, não prospera a alegação da recorrente de que as notas fiscais seriam documentos unilaterais insuficientes para comprovar a prestação dos serviços, pois estas estão amparadas por contrato formal devidamente assinado pelas partes.

Por outro lado, a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não comprovou o pagamento das notas fiscais cobradas, nem apresentou qualquer evidência de que os serviços não foram prestados conforme contratado.

Importante destacar que a parte recorrente teve oportunidade de produzir provas durante a instrução processual, inclusive de inquirir o representante da parte recorrida e apresentar testemunhas, mas não se valeu desses meios probatórios, limitando-se a alegar a insuficiência das provas apresentadas pela parte adversa.

Ademais, o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, constituem provas robustas da relação jurídica existente entre as partes e da efetiva prestação dos serviços, conferindo legitimidade às notas fiscais emitidas.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO. MEIA-ENTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Confederação Brasileira de Futebol contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não disponibilização de ingressos de meia-entrada para filhos menores do autor em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação acerca da disponibilidade de ingressos de meia-entrada; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor comprova a aquisição de ingressos sem usufruir da meia-entrada para os filhos menores, caracterizando os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

As rés não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório que lhes cabia (CPC, art. 373, II).
(
...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento. A ausência de informações claras sobre a disponibilidade de ingressos de meia-entrada configura falha no dever de informação e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

O quantum indenizatório por danos morais somente pode ser alterado quando se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando fixado em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(...)

(N.U 1009824-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS SEM PROVA NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento dos serviços prestados. O recorrente, por sua vez, alega falhas na execução dos serviços e requer, em sede recursal, a condenação do recorrido ao pagamento de danos decorrentes de vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico apresentado apenas em sede recursal pode ser considerado como prova válida para reformar a sentença; (ii) estabelecer se restaram comprovados vícios na execução dos serviços que justifiquem a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 435 e no artigo 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei número 9.099/95.

4. O documento técnico apresentado pelo recorrente na fase recursal não foi juntado na instrução, o que impede sua análise, além de ser contraditório com as alegações constantes da contestação.

5. Não houve apresentação de prova técnica ou testemunhal, durante a instrução, capaz de comprovar as falhas alegadas nos serviços executados, não se desconstituindo, assim, a prova apresentada pelo recorrido.

6. O ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao requerido, conforme o artigo 373, inciso segundo, do Código de Processo Civil, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de prova documental em sede recursal é inadmissível quando não se enquadra nas hipóteses legais previstas.

2. A parte requerida que não apresenta, na fase instrutória, prova técnica ou testemunhal apta a comprovar vícios nos serviços prestados, não se desincumbe do ônus probatório.

3. A ausência de prova técnica ou testemunhal durante a fase de instrução impede o reconhecimento de vícios na execução contratual e inviabiliza a procedência de pedido contraposto.

(...)

(N.U 1017935-76.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o recorrido comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o recorrente não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se em eventual beneficio de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025